Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-43.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-43.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (EMBARGADO), EVANDRO CARLOS DO VALE - CPF: 020.125.919-22 (ADVOGADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO DIREITO DE OPÇÃO ENTRE PRESTAR CONTAS OU CONTESTAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargada, determinando a prestação de contas detalhada pelo inventariante, em razão de suposta omissão de informações sobre transações realizadas em nome do espólio e indícios de fraude na alienação de bens. O embargante alega omissão quanto ao seu direito de optar entre prestar contas ou apresentar contestação, conforme art. 550 do CPC, além de sustentar que não há dever de prestação periódica de contas, nos termos do art. 618, VII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão em relação ao direito do embargante de optar entre prestar contas ou contestar; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para reformar o mérito do acórdão, sob o argumento de inadequação do rito especial de prestação de contas para o reconhecimento de “erro de partilha” ou para impugnação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao direito de o réu escolher entre prestar contas ou contestar, uma vez que analisou expressamente o art. 550 do CPC e observou que ao embargante foi oportunizada essa opção.

O recurso de apelação foi provido com base em indícios de ocultação de informações relevantes pelo inventariante sobre
transações patrimoniais do espólio e na falta de clareza quanto à alienação de bens, inclusive da Fazenda Vale dos Sonhos, o que justifica a determinação de prestação de contas detalhada.

A alegação de que o inventariante só deve prestar contas ao deixar o cargo ou mediante determinação judicial específica, conforme art. 618, VII, do CPC, não afasta o dever de transparência e diligência no gerenciamento dos bens do espólio, impondo-se a prestação de contas quando requisitada judicialmente para esclarecer omissões e inconsistências patrimoniais.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a revisão do mérito da decisão judicial, devendo observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, o que inclui sanar obscuridade, contradição ou omissão, mas não alterar entendimento jurídico desfavorável ao embargante.

O embargante não demonstrou qualquer vício no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com o julgamento, situação que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios como omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a reforma da decisão mediante embargos de declaração.

O inventariante tem o dever de prestar contas detalhadas quando requerido judicialmente, principalmente em face de indícios de falta de transparência e de fraude nas transações realizadas em nome do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 550, 618, VII, 619 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006;

STJ,
AgRg
no REsp 434588 RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.8.2005;

TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelaçã
o

interposto

pela ora embargada
(ID
247269692
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega
que o acórdão é omisso
quanto ao direito do réu em
optar por prestar contas ou
apresentar contestação,
nos termos do
art. 550
do
CPC
, de modo que,
após a análise da defesa, o Juízo

deverá formar sua convicção a respeito da existência ou não do dever de prestar

contas do réu.

Sustenta que o
inciso VII, art. 618
,
do CPC, estabelece que o

inventariante deve prestar contas apenas ao deixar o cargo ou mediante

determinação judicial específica
, e, no caso,
procedeu

com a prestação de contas nos autos do Inventário Judicial n. 0001050-39.2006.8.11.0044, portanto, não há que se falar em falta de transparência ou

ausência de prestação periódica.

Defende que o a
córdão embargado não observara o rito

especial da Ação de Exigir Contas
,
visto que o procedimento especial não é o meio adequado para o reconhecimento

de “erro de partilha” ou para questionar fraude ou simulação de negócio jurídico
.

Por fim,
milita pela reforma substancial do acórdão (ID
249627664
).

A embargada apresentou

contrarrazões
ao recurso
, pugnando pelo seu desprovimento (ID
251178150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
o
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

da análise dos autos, verifica-se que
a
o réu/apelado
, ora embargante,

foi
oportuniz
ado contestar ou prestar as contas,
observando-se o direito consignado no art.
550 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias
.

No entanto, o
réu/apelado, ora embargante,

apenas apresentou contestação (ID
210266792 – fls. 196/215)
,
e com base na defesa
a Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a alienação da Fazenda Vale dos Sonhos

ocorreu em comum acordo entre os herdeiros, perante o Tribunal de Justiça,
não havendo como a autora/apelante, ora embargada, se insurgir nesta seara processual quanto à referida negociação.

Todavia,
o caso dos autos não é de improcedência, sobretudo porque, conforme decidido,
o réu/apelado
, ora embargante,
omitiu informações relevantes sobre transações realizadas em nome do espólio, não detalhou adequadamente receitas e despesas, e há indícios de fraude na alienação da Fazenda Vale dos Sonhos.

Assim, é cabível a determinação de prestação de contas, com maior detalhamento e transparência, conforme exige o artigo 550 do CPC
, mormente porque
não constam dos autos dados suficientes sobre a alienação da Fazenda Vale dos Sonhos, especialmente quanto ao pagamento de sacas de soja, indicando falta de transparência.

Ainda, verifica-se que o inventariante
/
réu/apelado,
ora embargante,
não prestou contas periodicamente, isto é, deixou de prestar contas à autora/apelante
, ora embargada,
por vários anos, o que é contrário ao dever de transparência e diligência imposto pelo Código Processo Civil.

Como se isso não bastasse, as alegações de fraude e simulação na
alienação da Fazenda Vale dos Sonhos
não foram rebatidas com clareza pelo
inventariante/réu/apelado, ora embargante,
o que reforça a necessidade de uma prestação de contas mais detalhada, até mesmo para
quantificar o valor a partilhar entre os herdeiros.

Até porque, verifica-se que o
Laudo Pericial apresentado pelo
inventariante/réu/apelado, ora embargante,
foi elaborado antes do aludido acordo junto ao TJMT e não fez menção ao contrato que fundamenta o pedido de prestação de contas, tanto que a Perita não soube precisar acerca da posição patrimonial do espólio, sobretudo porque não foi apresentado qualquer documento com informações correlatas.

Nesse contexto, ao que tudo indica,
o
inventariante/réu/apelado, ora embargante,
pode estar
escondendo a alienação de bens do espólio, bem como não procedendo repasse à autora/apelante
, ora embargada,
dos valores recebidos, tampouco procedendo ao pagamento dos diversos credores habilitados nos autos da ação de inventário, n
ão restando clara a quitação de todas as dívidas e apuração de saldo em favor do Espólio
,
razão pela qual está sendo determinado, nesse momento processual, o dever de prestar contas
.

Aliás, q
uanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 618 e 619 do CPC. “
Verbis
”:

Art. 618.
Incumbe ao inventariante
:

I -
representar
o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no
art. 75, § 1º
;

II -
administrar
o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem
;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV -
exibir
em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V -
juntar
aos autos certidão do testamento, se houver;

VI -
trazer
à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII -
prestar contas de sua gestão
ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I -
alienar
bens de qualquer espécie
;

II -
transigir
em juízo ou fora dele
;

III -
pagar dívidas do espólio
;

IV -
fazer
as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio
.

Dos referidos excertos normativos, extrai-se que,
aquele de administra bens ou interesses alheios, como no caso do inventariante, deve prestar contas aclarando a sua gestão
, o que foi determinado por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Assim,
para que as contas sejam consideradas bem prestadas, o inventariante deve apresentar: a) Detalhamento de receitas e despesas, isto é, todos os valores recebidos e pagos em nome do espólio devem ser explicitamente descritos; b) Transparência nas transações, isto é, todas as transações envolvendo bens do espólio devem ser transparentes, com menção aos contratos e contraprestações; c) Clareza e exatidão nas informações, ou seja, as contas devem refletir todas as movimentações, de forma que qualquer herdeiro ou o juízo possa verificar a administração correta dos bens.

Logo, dúvidas não remanescem de que o
s autos
devem retornar
à origem para que as contas sejam

devidamente prestadas pelo único Administrador do Espólio
, encerrando-se a primeira fase da ação de prestação de contas.

Portanto, r
econhecida a obrigação de prestar contas (1ª fase), passa-se à segunda fase, cujo objetivo é verificar a existência ou não de saldo/direito em favor de umas das partes.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024